Tribunal: TJES
Processo: 0005111-68.2013.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005111-68.2013.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UBIRAJARA GOMES JUNIOR - ME
APELADO: RENILTON ORTELAN BINDA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005111-68.2013.8.08.0047

APELANTE:

UBIRAJARA GOMES JÚNIOR – ME

APELADO:
RENILTON ORTELAN BINDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto em razão da Sentença (documento id 1978286), por meio da qual o Magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus (ES), nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
, proposta por Ubirajara Gomes Júnior ME, ora Apelante, julgou improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em síntese, que “
a insuficiência parcial do depósito judicial enseja a exoneração parcial da dívida e, por esse motivo, a ação deve ser julgada parcialmente procedente, e não improcedente
”.

À luz do disposto no art. 539 do Código de Processo Civil (CPC), nos casos previstos em lei, poderá o devedor ou terceiro requerer, com efeito de pagamento, a consignação da quantia ou coisa devida.

A ação de consignação em pagamento prevista no mencionado art. 335 do Código Civil, quando admitida, possui força para liberar o devedor nos casos de depósitos de quantia ou coisa devida. Trata-se de uma das formas de extinção das obrigações, desde que atendidas as exigências previstas na lei. Vejamos:

Art. 335.
A consignação tem lugar:

I - se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma;

II - se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos;

III - se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, declarado ausente, ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil;

IV - se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento;

V - se pender litígio sobre o objeto do pagamento.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves afirma que:

A forma normal de extinção das obrigações é o pagamento, mas o ordenamento civil prevê outras formas atípicas, entre elas a consignação em pagamento, utilizada quando o pagamento não puder ser realizado em virtude da recusa do credor em recebê-lo ou em dar quitação ou, ainda, quando existir um obstáculo fático ou jurídico alheio à vontade do devedor que impossibilite o pagamento eficaz.

(...)

A sentença tem em regra natureza meramente declaratória; no acolhimento do pedido do autor haverá declaração e extinção da obrigação em razão da idoneidade e suficiência do depósito realizado; na rejeição do pedido haverá a declaração de que o depósito realizado não é apto a extinguir a obrigação. Excepcionalmente, a sentença terá também natureza condenatória quando o réu alegar a insuficiência do depósito e o autor não complementá-lo em dez dias, caso em que o juiz irá condená- -lo a pagar a diferença apurada (art. 545, § 2.0 , do Novo CPC)". É claro que em todas as hipóteses haverá um capítulo da sentença condenando o sucumbente ao pagamento das verbas sucumbenciais. (Manual de Direito Processual Civil, Daniel Amorim Assumpção Neves, Vol. Único. 10ª ed, ed. JusPodivm).

Na hipótese em julgamento, o valor oferecido pela parte autora para quitação mensal dos alugueres supostamente renovados (R$ 754,80), não condiz com os valores atualizados dos alugueis para os anos de 2012 e 2013, pois nestes anos, os montantes devidos a título mensal de alugueis era de 868,88 (oitocentos e sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos) e R$ 917,62 (novecentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos), respectivamente.

Nos termos do art. 544, IV e art. 545 do CPC, quando o réu alegar que o depósito não é integral é lícito ao autor completá-lo, salvo se o valor corresponder a prestação cujo inadimplemento acarreta a rescisão do contrato.

Por sua vez, o art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ocorre que, na oportunidade em que dispôs (impugnação a contestação) a autora, ora Apelante, não completou o valor dos depósitos, não se desincumbindo do seu ônus probatório (art. 373, Inc. I do CPC).

Destarte, como externado na Sentença “
o requerente durante os anos de tramitação dos presentes autos deixou de adimplir com a totalidade dos valores devidos, o que evidencia ainda mais a justificada recusa pelo requerido
”.

Certo é que o réu não está obrigado a aceitar valor menor do que o devido a título de aluguel, de modo que, enquanto não modificados os valores pela assembleia geral do condomínio, a quantia se torna incontroversa.

De acordo com orientação do e. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recurso repetitivo (Tema 967), o depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da ação de consignação em pagamento. Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. FINALIDADE DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA E ENCARGOS RESPECTIVOS. MORA OU RECUSA INJUSTIFICADA DO CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. EFEITO LIBERATÓRIO PARCIAL. NÃO CABIMENTO. CÓDIGO CIVIL, ARTS. 334 A 339. CPC DE 1973, ARTS. 890 A 893, 896, 897 E 899. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC DE 2015. 1. "
A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem 'em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento
' (artigo 336 do NCC)". (Quarta Turma, REsp 1.194.264/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, unânime, DJe de 4.3.2011). 2. O depósito de quantia insuficiente para a liquidação integral da dívida não conduz à liberação do devedor, que permanece em mora, ensejando a improcedência da consignatória. 3. Tese para os efeitos dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC: - "
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional
". 4. Recurso especial a que se nega provimento, no caso concreto. (REsp 1108058/DF, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/10/2018, DJe 23/10/2018).

Assim, o pedido consignatório formulado pela Empresa Apelante deve ser julgado improcedente quando verificada a insuficiência dos depósitos, tal qual consignado na Sentença.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em relação aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, razão pela qual majoro os honorários advocatícios em 5,0% (cinco por cento), para somar um total de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando, no entanto, sob condição suspensiva de exigibilidade ante a concessão da justiça gratuita às partes sucumbentes (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005111-68.2013.8.08.0047

APELANTE:

UBIRAJARA GOMES JÚNIOR – ME

APELADO:
RENILTON ORTELAN BINDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITOS. VALORES INSUFICIENTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A consignação em pagamento visa exonerar o devedor de sua obrigação, mediante o depósito da quantia ou da coisa devida, e só poderá ter força de pagamento se concorrerem “
em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento”
(artigo 336 do NCC).
2.
Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional. Precedentes STJ.
3
.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.